Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO DO QUAL RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO WRIT NOS TERMOS DE DECISÕES JÁ PRECLUSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE INOSERVÂNCIA DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito. Justifica-se o elastecimento da instrução criminal em razão da elevada complexidade do feito e da necessidade de recambiamento dos pacientes, que foram presos em outra unidade da Federação, bem como por motivo de força maior decorrente da pandemia de covid-19, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 e que vem atrasando o cumprimento das determinações de recambiamento.
3. Não há que se falar em inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, uma vez que, ao contrário do que alegado pela impetração, houve diversas reavaliações da prisão preventiva dos pacientes pelo juízo de primeira instância, sendo a última há menos de noventa dias.
4. No que se refere à recomendação da reavaliação das prisões provisórias prevista na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não restou demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência da situação referida na alínea “b” do inciso I do artigo 4o. Ademais, o artigo 5o-A, da Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que “as medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”, o que se aplica igualmente aos presos provisórios, na linha do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 188.820, sendo que, no caso em apreço, trata-se de crime hediondo.
5. Ordem denegada.